Tribunal: TJDFT
Processo: 0729108-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DE FALTA MÉDIA. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO DE REABILITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. SANÇÃO COLETIVA. NÃO OCORRÊNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DETENTOS E DA CONDUTA PRATICADA. CONSTITUCIONALIDADE/LEGALIDADE DA MEDIDA. NECESSIDADE DE DISCIPLINA EM TODO O PERÍODO DE ENCARCERAMENTO. SAÍDA TEMPORÁRIA E TRABALHO EXTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o artigo 112, da Lei de Execuções Penais, o apenado progredirá de regime, somente, se tiver boa conduta carcerária, que se caracteriza pela ausência de anotações de transgressões disciplinares ou pela reabilitação posterior.
2. Segundo o artigo 47, c/c o § único do artigo 48, e com o artigo 54, todos da Lei de Execuções Penais, o poder disciplinar é exercido pela autoridade administrativa – a exceção da falta grave – devendo as sanções, em regra, ser aplicadas por ato motivado do diretor do estabelecimento prisional. Nesse contexto, desnecessária a homologação da falta média pelo Poder Judiciário, para que ela produza seus efeitos.
3. Tendo havido individualização nominal dos participantes da falta disciplinar e tendo sido mencionada a conduta praticada por todos, não há falar em sanção coletiva.
4. Gozando as normas administrativas de presunção de legalidade/constitucionalidade, inviável afastar a conclusão de que o agravante praticou a referida falta média, ainda mais quando se recorda que o ambiente prisional deve se pautar pela disciplina.
5. Embora a falta média tenha sido praticada após o preenchimento do requisito objetivo, o bom comportamento carcerário deve ser averiguado durante toda a execução da pena.
6. Não gozando o Agravante de bom comportamento carcerário, inviável a concessão dos benefícios de saída temporária e de trabalho externo.
7. Recurso conhecido e desprovido.